Tribunal: TJMT
Processo: 1032051-72.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032051-72.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLON JACKSON GONCALVES - CPF: 689.428.001-06 (EMBARGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO UTILIZADO PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. ADVERTÊNCIA SOBRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S/A contra acórdão que afastou a capitalização mensal de juros em contrato bancário por ausência de previsão expressa e violação ao direito à informação, previsto nos artigos 6o, III, e 52, II, do Código
de
Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta algum vício que justifique o acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso foi utilizado como instrumento de rediscussão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado analisa expressamente os argumentos apresentados, não apresentando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O recurso de Embargos de Declaração não se destina à rediscussão da controvérsia já decidida, mas ao esclarecimento de eventual vício, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins).

Constatou-se que o intuito do Embargante é a rediscussão da matéria já apreciada, configurando mero inconformismo com o julgamento desfavorável.

O acórdão analisou de forma fundamentada as provas dos autos, concluindo pela ausência de previsão expressa de capitalização mensal no contrato, bem como pela insuficiência dos extratos bancários para comprovar a taxa de juros pactuada, com base no direito à informação e nos princípios consumeristas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não cabe acolhimento de Embargos de Declaração quando inexistentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, previstos no art. 1.022 do CPC.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

O uso reiterado de Embargos para fins meramente protelatórios pode ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 93, IX; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, III, e 52, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012; STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S/A

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1032051-72.2022.8.11.0041
,
em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pel
o
Embargante,
mantendo
incólume
a sentença proferida em primeira instância.

O Embargante sustenta
a existência de omissão, sustentando que
“
a parte autora não contratou junto
à
instituição bancária empréstimo consignado comum, mas sim cartão de crédito consignado
”
(sic). Ainda, afirmou
que
“
desde que expressamente pactuada, e capitalização mensal dos juros r
emuneratórios é perfeitamente vá
lida, conforme o caso dos autos.
”
(sic).

Com essas considerações,
requer o acolhimento dos p
resentes Embargos
Declaratórios
para o saneamento da suposta omissão apontada
.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/

aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese, embora
o Embargante sustente
a ocorrência
de

omissão

no acórdão,
verifica-se que não há nenhum vício no
decisum
objurgado.

As matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porém,
esta
Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo Embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

No acórdão restou devidamente esclarecida toda a matéria que novamente se impugna nestes embargos, veja-se:

“
Na hipótese, verifica-se que o contrato juntado pelo Banco Apelante não traz de forma expressa os juros aplicados e forma de capitalização dos juros.

Muito embora a Súmula 541 do STJ disponha que
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”,
os extratos colacionados nos autos não fazem menção à taxa de juros anual pactuada, veja-se:

(...)

Assim, a partir de uma análise do contrato e das faturas juntadas ao processo,
é impossível saber qual foi
a
forma de capitalização de juros realmente pactuada.

Tal situação viola o direito à informação, direito básico da relação consumerista, consoante prevê inciso III, art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor c/c inciso II, art. 52, do mesmo tomo,
in
verbis
:

(...)

Assim, correta a sentença que afastou a capitalização mensal de juros, por ausência de previsão expressa no contrato

(
...)”

Assim, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito d
o
Embargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

À vista disso, resta evidente a ausência de
omissão
no v. acórdão, pois o conjunto probatório e a matéria objeto da lide foi expressamente
analisada
, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo
Embargante
.

Destarte, não há como acolher a pretensão
posta nos embargos, visto que esse recurso não
se presta para a rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por

BANCO BMG S/A.

Por fim,
advirto

o
Embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024